Tribunal: TJBA
Processo: 0514141-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514141-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO EDSON ALVES DE FREITAS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM AMORTIZAÇÃO EM FOLHA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL NO RELATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, I do CPC. ELEMENTOS CONTIDOS NO RELATÓRIO DO
DECISUM
DIVERGENTES AOS FATOS EXPOSTOS PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO A ANÁLISE DE MÉRITO DO APELO.

1.
O Apelado informa ter celebrado um contrato com o apelante em novembro de 2011, na importância de R$ 19.605,71 (dezenove mil, seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos). Foi estabelecido que o empréstimo seria pago em 84 prestações no valor de R$ 533,56 (quinhentos e trinta e três e cinquenta e seis reais). (ID.13405805)

2.
O Apelante, por sua vez, expôs que o negócio celebrado, trata-se de contrato de empréstimo com amortização em folha no valor de R$ 19.605,73 (dezenove mil, seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos), celebrado em agosto de 2011. Informa ainda, que as prestações a serem pagas são de R$ 533,56 (quinhentos e trinta e três e cinquenta e seis reais) em 84 prestações. (ID.13405825)

3.

O relatório da sentença traz em seu bojo dados divergentes daqueles expostos pelas partes, tanto na peça vestibular, quanto na contestação.
Ora, não
se trata de
4
8 (quarenta e oito parcelas de R$ 580,94 (quinhentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos)
, além disso, inexiste nos autos alienação fiduciária de veículo em garantia, sobretudo com a seguinte descrição:
“
GM/CELTA 3 PORTAS, ANO/MODELO 2003, PLACA JPM 0678
”,
como se fez constar no relatório do Comando Sentencial.
(ID.13405851)

4.
A descrição de fatos que não fazem parte do processo no relatório, viola o art. 489, I do CPC, o qual estabelece os elementos essenciais da sentença, devendo conter no relatório a “identificação do caso”. Ainda no corpo do art. 489 do CPC, é evidenciado o § 3º, que estabelece a forma a ser interpretada a decisão judicial, de modo que todos os seus elementos devam estar unidos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

5.
O julgador possui o compromisso de assegurar o interesse das partes, ainda que o fato não tenha sido identificado anteriormente ou requerido pelos presentes. Portanto, ao proferir sentença contendo no relatório, elementos significativos em divergência com o que foi apresentado pelas partes, existem pressupostos suficientes para a anulação.

6.
O relatório é elemento fundamental ao julgamento, a partir da existência de dados incompatíveis com a realidade, presume-se que o juiz produziu seu convencimento com base em referências incontroversas. Nessa vereda, é devido que a sentença seja anulada, a fim de evitar a ocorrência de insegurança jurídica.

7.

RECURSO CONHECIDO

para
anular a sentença
ex officio
,
e julgar prejudicado a
ANALISE DE MÉRITO
,
desconstituindo-se o julgado fustigado, determinando, assim,
a devolução dos autos ao primeiro grau, para que a sentença seja proferida em consonância com os fatos dispostos nos autos,
nos termos do voto do relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514141-90.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
ANTONIO EDSON ALVES DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e JULGAR PREJUDICADO a analise de mérito do presente recurso
,
para anular a sentença
ex officio
, desconstituindo-se o julgado fustigado, determinando, assim, a devolução dos autos ao primeiro grau, para que a sentença seja proferida em consonância com os fatos dispostos nos autos,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2021.